Tribunal: CARF
Processo: 18470.731227/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731227/2011-91
ACÓRDÃO
1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSM ENGENHARIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
O prazo para interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é de trinta dias a contar da ciência do
acórdão da DRJ. Não deve ser conhecido do recurso interposto após o
decurso do prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
dos autos de infração de IRPJ (fls. 30/34) e CSLL (fls. 35/39), respectivamente nos
valores de R$ 518.199,38 e R$ 114.295,74, acrescidos da multa de ofício de 75% e
dos juros de mora, pela DRF/RJ 2.
As razões da autuação encontram-se no Termo de Verificação Fiscal (fls. 26/29),
cujo teor, em síntese, a seguir reproduzo:
a) Houve a constatação para o ano de 2009 da diferença de R$ 2.072.797,56 entre
o valor declarado pela empresa na DIPJ 2010, referente à compensação de
prejuízos fiscais e de R$ 1.269.989,75, relativo à compensação da base de cálculo
negativa da CSLL, excedendo o limite legal (30%);
b) Quando intimada, a empresa encaminhou cópia do LALUR, partes A e B,
informando que não encontrou diferenças, pois a base apresentada não superou
o limite de 30%;
c) Após os batimentos dos valores tanto de prejuízo fiscal quanto de base negativa
da CSLL e os contantes no sistema SAPLI, as seguintes divergências foram
verificadas:

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
3

d) Verifica-se que as divergências decorreram do resultado (prejuízos) dos anos de
2004, 2005 e 2007 e, em consequência, na apuração dos prejuízos acumulados;
e) Os valores constantes dos controles da SRFB extraídos da Demonstração do
Lucro Real (ficha 09 A) e da CSLL (ficha da DIPJ), anos de 2003 a 2009, observam
os resultados declarados pela empresa, conforme declarações ativas, com os
seguintes números:

f) Cabe salientar que foi adotado o critério favorável ao contribuinte considerando
os saldos de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL, registrados nos sistemas
RFB a partir de 31/12/1013;

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
4

Devidamente cientificada em 29/12/2011 (fls. 40), a interessada, em 12/11/2010,
apresentou impugnação (fls. 77/87), 27/01/2012, cujas razões de defesa abaixo,
em síntese, reproduzo:
a) A questão principal que gerou o auto de infração é a divergência entre os
valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL constantes da
parte B do LALUR e os valores controlados pelo SAPLI, onde se verifica supostas
inconsistências de saldos de prejuízo fiscal e de base negativa;
b) Tais inconsistências devem-se ao fato de que, em decorrência de decisão
desfavorável no Processo de Consulta no 13707000253/2007-52, formulada para
dirimir dúvida acerca da aplicação ou não do regime cumulativo para pagamento
de PIS e COFINS, determinados contratos de prestação de serviços, registrou em
sua escrituração do ano de 2009 os valores (despesas) referentes às citadas
contribuições recolhidas que, pelo regime de competência, referiam-se aos anos
de 2004, 2005 e 2006, demonstrando, neste particular, os prejuízos fiscais e base
negativa da CSLL do período;
c) Nesse contexto, em estrita observância ao regime de competência, a
impugnante, no ano de 2009, registrou na conta contábil 2.3.4.01.400 (Resultado
do Exercício Anterior) as despesas com as contribuições recolhidas a título de PIS
e COFINS relativos ao período de outubro de 2004 a outubro de 2006;
d) A escrituração de despesa e/ou receita fora do período de sua apuração é
regulado pelo artigo 273 do RIR/1999, o qual determina que a inobservância do
regime de competência com relação à inexatidão quanto ao período de apuração
de escrituração da receita, rendimento, custo ou dedução ou do reconhecimento
do lucro, somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença
de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
5
i) postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao
que seria devido; ou redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração;
e) Note-se que a legislação não impede a escrituração de receitas e/ou despesas
após o exercício de referência, o que ela impede é, obviamente, que tais eventos
venham a produzir efeitos diversos daquele que seria obtido, se realizado na data
prevista (art. 34 da IN RFB no 11/1996). Pelo contrário, o procedimento adotado
pela interessada, além de não causar prejuízo ao erário, não resultou, também,
em redução ou postergação de pagamento do imposto;
f) A impugnante procedeu tão somente ao ajuste das referidas bases de cálculo,
conforme abaixo demonstrado, para refletir o efeito das despesas incorridas com
o pagamento das contribuições para o PIS e COFINS, pelas razões já
exteriorizadas, gerando, assim, aumento dos saldos a compensar de prejuízo fiscal
e de base negativa da CSLL;
g) Isto porque, se a interessada tivesse contabilizado as despesas de PIS e COFINS
dentro de cada período de apuração (o que ocorreu em 2009) aumentaria
substancialmente os prejuízos e bases negativas da CSLL (período 2004 a 2006);
h) Veja-se abaixo os valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo da CSLL de 2004
a 2006, já considerando os ajustes decorrentes das despesas de PIS e de COFINS,
cujo registro contábil foi realizado em 2009:
i) Os procedimentos adotados encontram-se respaldados nas orientações
previstas no Parecer Normativo CST no 57/1979, que trata da inobservância do
regime de competência para escrituração de receitas, custos e despesas;
j) O próprio fisco já se posicionou favorável a ajustes fiscais diretamente na
apuração da base do tributo, quando da inobservância do regime de competência
(Perguntão 318- ano de 2005);
k) Resta claro que mesmo fora do período em que incorridas as despesas, o fisco
admite que os ajustes sejam procedidos diretamente na apuração do lucro real;
l) Não se pode perder de vista que o prejuízo compensável é aquele apurado na
demonstração do Lucro Real e registrado no LALUR, conforme dispõe o art. 509,
do RIR/1999;
m) Desse modo, os valores apresentados na parte “B” do LALUR da impugnante
são suficientes para comprovação da existência de saldo suficiente para
compensação do Lucro Real apurado no ano de 2009, conforme quadro abaixo:
n) Ao se desconsiderar o LALUR como prova irrefutável da existência do saldo de
prejuízos fiscais passíveis de aproveitamento com o lucro real apurado em 2009, a
fiscalização está infringindo, claramente, ao princípio da verdade material;
o) Com base nesse princípio de direito administrativo tributário, infere-se que a
Administração Tributária, quando da aplicação de um juízo de valor em fase
contenciosa da regular constituição do crédito tributário, deve valer-se da
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
6
realização e novos exames, inclusive, mediante conversão do julgamento em
diligência fiscal, sempre que entender ser necessárias a adoção desse
procedimento;
p) Não pode o fisco deixar de observar na apuração do saldo de prejuízo fiscal e
de base negativa apuradas de 2004 a 2006, em decorrência de ajustes de
despesas de PIS e COFINS, sob pena de violar o Princípio da Verdade Material;
q) Solicita, ao final, diligência e apresenta quesitos (fls. 86).

Como se vê, trata-se de glosa de compensação de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa de CSLL. O cerne da controvérsia reside na divergência entre os valores
registrados no Livro de Apuração do Lucro Real e os valores constantes dos controles da Receita
Federal do Brasil (SAPLI).
Em primeira instância a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
da ora Recorrente, mantendo integralmente o crédito tributário. Fê-lo, nos termos do acórdão no
12-67.235 – 4a Turma da DRJ/RJ1, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Quando o conjunto probatório encontra-se acostado aos autos do processo, a
conversão do julgamento em diligência torna-se prescindível.
IRPJ. CSLL. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE.
A interessada deve respeitar o limite legal de 30% sobre o lucro real, quando do
cômputo da compensação de prejuízos.
Quando a interessada trouxe para o período autuado dedução relativa à
composição do lucro apurado em períodos anteriores, que, na verdade, não
correspondiam ao cerne do processo de consulta por ela formulado, fez com que
o limite legal de 30% não fosse respeitado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual defende a
tempestividade de seu recurso e argumenta que:
(i)
Em decorrência de decisão desfavorável no processo de Consulta no
13707.00253/2007-52, viu-se obrigada a complementar em 2009 os
pagamentos das Contribuições ao PIS e Cofins relativamente aos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, razão pela qual o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa de CSLL registrados em LALUR divergem dos valores
constantes do SAPLI;
(ii)
Protesta pela conversão do julgamento em diligência para confirmação das
modificações nos saldos de prejuízo fiscal de IRPJ e de base de cálculo
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
7
negativa de CSLL a compensar existentes no ano-calendário de 2009,
apresentando quesitos com o propósito de confirmar o seu direito de
compensar prejuízo fiscal no valor de R$ 4.822.285,33 e base de cálculo
negativa de CSLL no valor de R$ 5.238.484,73.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

Conforme relatado linhas acima, a Recorrente interpôs recurso voluntário
defendendo a tempestividade de seu recurso voluntário e razões de mérito pelas quais entende
que deve ser extinto o crédito tributário constituído pelos autos de infração que deram origem ao
presente processo.
Antes de se examinar as razões de mérito, faz-se necessária a análise dos
argumentos expostos em sede de preliminar de tempestividade.
1
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
Consta dos autos do presente processo que a Recorrente foi intimada do Acórdão
de Impugnação via DTE. O “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” juntado às fls. 192 indica que
a mensagem de intimação do acórdão a quo foi disponibilizada na Caixa Postal da Recorrente em
11/11/2014, sendo considerada a ciência por decurso de prazo em 26/11/2014. Veja-se:

Por sua vez, a Recorrente interpôs o seu recurso voluntário em 30/01/2015,
conforme ao que se depreende do “Termo de Solicitação de Juntada” de fls. 194.
Ocorre que a Recorrente argumenta que o seu representante legal não tem
conhecimento de adesão ao DTE, razão pela qual a intimação eletrônica seria nula. Afirma que não
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
8
atualizou o Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, apesar de ter sido orientada a
fazê-lo por mensagem recebida em sua caixa postal em 20/03/2014 (fls. 295).
No âmbito do processo administrativo tributário federal, a intimação via Domicílio
Tributário Eletrônico é disciplinada pelo art. 23, III, “a” e § 4o, II do Decreto no 70.235/1972, que
assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a)envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Dessa forma, verifica-se que assiste razão à Recorrente quando afirma que a
validade das intimações via DTE dependem da autorização do sujeito passivo.
Relativamente à autorização do sujeito passivo, a Instrução Normativa no 259/2006,
com redação dada pela Instrução Normativa no 574/2009, assim regulamentava o processamento
da autorização referida no inciso II, do § 4o, do art. 23, do Decreto no 70.235/1972 transcrito
acima:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou II - registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
9
Dessa forma, se, por um lado, é certo que a validade das intimações via DTE
dependem da autorização do sujeito passivo, por outro lado, não é menos certo que a referida
autorização é feita no ambiente virtual do e-CAC.
Tal circunstância pode explicar a afirmação da Recorrente, segundo a qual o seu
Representante Legal não estava ciente da adesão ao DTE, uma vez que não existe formalização de
Termo de Opção em documentos impressos e assinados por seu representante legal.
Considerando que o Termo de Opção é formalizado eletronicamente, no ambiente virtual do e-
CAC, é possível que um terceiro tenha optado pelo DTE sem o conhecimento do representante
legal da empresa.
No entanto, a ausência de informação do representante legal da empresa quanto
ao Termo de Opção não macula a autorização do recebimento de intimações via DTE e não afeta a
validade da intimação encaminhada para a sua caixa postal.
O argumento de que permaneceu inerte após o recebimento de mensagem
solicitando a Atualização de seu Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, mesmo com
o alerta de que “Caso o termo não seja atualizado, ele poderá ser cancelado pela Administração
Tributária” também não é suficiente para demonstrar a nulidade de sua intimação.
Assim se diz, porque a mensagem solicitava a atualização para utilização de novas
funcionalidades do sistema, tais como a inclusão de até 3 (três e-mails para o recebimento de
alertas sobre o envio de mensagens importantes para a sua caixa postal; inclusão do 9o digito nos
celulares cadastrados para recebimento de SMS; consulta ao histórico de termos de opção e
cancelamento.
Tratava-se, portanto, de mensagem solicitando a atualização de termo de opção
para utilização de novas funcionalidades do sistema, que facilitariam o monitoramento das
mensagens importantes em sua caixa postal.
Destaque-se que a referida mensagem foi enviada em 20/03/2014 e visualizada no
dia 21/03/2014, ou seja, alguns meses antes do envio da intimação do acórdão a quo para a caixa
postal da Recorrente e informava que o último Termo de Opção pelo DTE havia sido formalizado
em 11/09/2012.
Dessa forma, se o Representante Legal da Recorrente não tinha conhecimento do
Termo de Opção, a partir da leitura da referida mensagem passou a ter, mas nenhuma providência
adotou, tal como a transmissão de termo de cancelamento da opção pelo DTE.
Por fim, é importante destacar que, ao contrário do que alega a Recorrente, o não
atendimento da comunicação para atualização do termo de opção não acarretaria,
necessariamente, o cancelamento automático do termo de opção, uma vez que a mensagem
alerta para uma possível consequência, utilizando a expressão “poderá ser cancelado”. Veja-se:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.431 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731227/2011-91
10

Assim, caso fosse de seu interesse o cancelamento da opção pelo DTE, a Recorrente
deveria ter se manifestado de forma expressa, transmitindo Termo de cancelamento do DTE.
Por essas razões, entendo que a Recorrente foi validamente intimada do acórdão de
impugnação em 26/11/2014 e, portanto, o recurso voluntário interposto em 30/01/2015 é
intempestivo.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 314
DF CARF MF
Original